Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Uma vez que não se trata da implantação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, já implantada, inclusive, pelo órgão pagador, não há qualquer óbice ao seu respectivo pagamento.
3. A função de preceptoria encontra-se regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão pela qual o pagamento incompleto implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015 regulamentaram a forma de cálculo da gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
5. Conforme julgamento dos embargos de declaração no RE-RG n. 870.947-SE (Tema 810), a correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.